Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716183-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da r. decisão exarada pela d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0714363-56.2022.8.07.0018) interposto por JOSE EUSTÁQUIO DOS SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Naquela decisão foi indeferido o pedido do agravante para que fosse realizado destaque de honorários contratuais (ID 151833103 – autos originários). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 153591481 – autos originários) foram rejeitados pelo d. Juízo a quo (ID 153758857 – autos originários). Sustenta o agravante, em síntese, que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados” (ID46207171 - Pág. 2). Consta que o agravado resolveu promover o cumprimento individual da sentença, razão pela qual o agravante apresentou seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e postulou o destaque dos honorários contratuais pactuados, na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994[1]. Acrescenta que “autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida” . Desta forma, no entender do agravante, “se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento” (ID46207171 - Pág. 17), bastando que apresente aos autos o contrato de honorários, o que foi feito na espécie. Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, argumenta o agravante estarem “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante” (ID 46207171 - Pág. 24). Com tais argumentos, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a r. decisão recorrida e confirmando a liminar deferida. Comprovante do recolhimento do preparo juntado ao ID 46207172. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Na origem, JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS deu ensejo ao cumprimento individual de sentença contra o Distrito Federal, para execução do título executivo gerado em ação coletiva 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159-97 - numeração antiga). A referida ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA, como representante processual das categorias, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O exequente está patrocinado pela Dra. ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, Dr. CARLOS OTÁVIO NEY DOS SANTOS e Dr. LICIO JONATAS DE OLIVEIRA, conforme procuração e contrato advocatícios juntados aos autos originais (ID 135979207). Neste cenário, o ora agravante peticionou para que fosse admitido no feito, na qualidade de litisconsorte ativo e deferido o destaque dos honorários contratuais no requisitório/alvará de levantamento a ser expedido em favor do credor, no percentual de 20% (vinte por cento) (ID 151689825 – autos originários). O d. Juízo proferiu a decisão agravada: Trata-se de pedido de deferimento de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. DECIDO. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, em que constituíram novos patronos, enquanto que o ora terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, porquanto, inexistem contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo terceiro. Assim, não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e ao SINDIRETA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Este e. TJDFT possui diversos julgados que versam sobre o mesmo objeto, em que a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato é indeferida. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, "in casu", o SINDIRETA/DF. 02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária. 03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310933, 07238605620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 151689825. Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Aguarde-se o prazo do DF, quanto à decisão de ID 148041637. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Foram opostos embargos de declaração pelo agravante (ID 153591481 – autos originários), sendo rejeitados pelo d. Juízo, para manter íntegra a decisão recorrida (ID 153758857 – autos originários). Em juízo de cognoscibilidade sumária dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Evidenciado que o agravante, deveras, foi contratado pelo SINDIRETA para apresentar ação de conhecimento 32.159/1997, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 151689830 – autos originários) e atas de assembleia juntados (ID 151689828) e, ao final, logrou êxito na demanda. Entretanto, não está demonstrado, nessa via preambular, que o exequente, ora agravado, era filiado ao SINDIRETA/DF. Assim, o contrato de prestação de serviços advocatícios acima mencionado não poderia lhe abranger. Não se olvida o entendimento proferido pelo ex. Supremo Tribunal Federal de que “o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Relator(a): Min, Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014, processo eletrônico DJe-044, divulg 05-03-2014, public 06-03-2014). Na ausência de comprovação de relação obrigacional entre o exequente do cumprimento de sentença e o agravante, demonstra estar correta a r. decisão agravada que indeferiu o pedido para a habilitação do agravante como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. Logo, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado. Com efeito, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando as necessárias informações. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.(...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.